Tribunal: TJBA
Processo: 8095869-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095869-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO, LETICIA SOUSA AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR MORTE DO AUTOR. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor e do caráter intransmissível do direito à saúde postulado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$3.000,00. O recurso questiona exclusivamente a condenação em honorários, sustentando sua indevida aplicação à luz da ausência de parte vencida e da ausência de culpa do Estado pela perda superveniente do objeto, além de pleitear o ressarcimento das despesas relativas ao fornecimento do medicamento por força de tutela provisória deferida no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por falecimento do autor e perda superveniente do objeto; e (ii) estabelecer se é possível, em sede recursal, reconhecer o direito do ente federativo ao ressarcimento interfederativo previsto no Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto deve observar o princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, impondo-se a condenação à parte que deu causa à instauração da ação, independentemente da inexistência de parte formalmente vencida.

4. A recusa administrativa do Estado da Bahia em fornecer o medicamento prescrito, mesmo após esgotadas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, motivou o ajuizamento da ação e demonstrou resistência injustificada ao exercício do direito à saúde, configurando sua responsabilidade pela deflagração da demanda.

5. A efetivação do fornecimento do fármaco apenas após a concessão da tutela de urgência reforça a necessidade da atuação judicial e a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais com base na conduta omissiva do ente estatal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do princípio da causalidade nos casos de extinção anômala do processo, inclusive por falecimento do autor em ações que versem sobre fornecimento de medicamentos.

7. A pretensão recursal de reconhecimento do direito ao ressarcimento interfederativo, com fundamento no Tema 1234 do STF, não pode ser conhecida por tratar-se de matéria estranha à sentença apelada e que demanda instrução probatória própria, sendo incabível sua apreciação originária em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

8. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à demanda, com fundamento no princípio da causalidade.

2. A omissão administrativa do ente estatal que impede o acesso a tratamento de saúde justifica a propositura da ação e enseja sua responsabilização pelas despesas processuais.

3. O pedido de ressarcimento interfederativo não pode ser conhecido em sede recursal quando ausente sua apreciação na instância de origem e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11; art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.875.408/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;

STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, j. 16.06.2015, DJe 24.06.2015.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

01